Tribunal: TJDFT
Processo: 0753827-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. RECURSO. AGRAVO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO.
I. O ato judicial que se limita a reconhecer a existência de créditos em favor da executada, autorizando, assim, a compensação, sem, no entanto, extinguir a execução, constitui decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento.
II. A interposição de apelação na hipótese em que a execução não é extinta constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
III. Recurso não conhecido.